Tribunal: TJES
Processo: 5012499-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO MACHADO SANTANA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Recorrente. O Agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário e a incompetência da Justiça Estadual, alegando que os recursos federais não foram incorporados ao patrimônio municipal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, considerando a alegação de ausência de dolo; e (ii) estabelecer se a competência para julgar a ação de improbidade administrativa é da Justiça Estadual, dado o alegado não ingresso dos recursos federais no patrimônio municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixada no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Repercussão Geral - Tema 897), determina que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.

4.
A incorporação dos recursos federais ao patrimônio do Município configura a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 209 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.
A matéria relativa à prescrição e à competência da Justiça Estadual foi decidida no processo de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada, não sendo passível de rediscussão na fase de Cumprimento de Sentença.

6.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após o trânsito em julgado, não cabe alegação de incompetência absoluta ou de questões de ordem pública em sede de execução, em respeito à preclusão e à coisa julgada.

7.

In casu
, na medida em que as matérias constantes deste recurso restaram superadas em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão condenatório do Recorrente no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, tem-se por inviável argui-las na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de vulneração da coisa julgada no feito de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Questões decididas no processo de conhecimento, incluindo competência e prescrição, não podem ser rediscutidas na fase de Cumprimento de Sentença devido à coisa julgada.

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal/1988, artigo 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2018; STJ, Súmula 209.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012499-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO MACHADO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO MACHADO SANTANA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Recorrente. O Agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário e a incompetência da Justiça Estadual, alegando que os recursos federais não foram incorporados ao patrimônio municipal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, considerando a alegação de ausência de dolo; e (ii) estabelecer se a competência para julgar a ação de improbidade administrativa é da Justiça Estadual, dado o alegado não ingresso dos recursos federais no patrimônio municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixada no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Repercussão Geral - Tema 897), determina que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.

4.
A incorporação dos recursos federais ao patrimônio do Município configura a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 209 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.
A matéria relativa à prescrição e à competência da Justiça Estadual foi decidida no processo de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada, não sendo passível de rediscussão na fase de Cumprimento de Sentença.

6.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após o trânsito em julgado, não cabe alegação de incompetência absoluta ou de questões de ordem pública em sede de execução, em respeito à preclusão e à coisa julgada.

7.

In casu
, na medida em que as matérias constantes deste recurso restaram superadas em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão condenatório do Recorrente no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, tem-se por inviável argui-las na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de vulneração da coisa julgada no feito de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Questões decididas no processo de conhecimento, incluindo competência e prescrição, não podem ser rediscutidas na fase de Cumprimento de Sentença devido à coisa julgada.

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal/1988, artigo 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2018; STJ, Súmula 209.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDUARDO MACHADO SANTANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, em razão da
DECISÃO
(id. 30641418 de origem) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente nos autos de origem.

Pleiteia o Recorrente, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, alega, em síntese, que a sua Exceção de Pré-Executividade deve ser acolhida, na medida em que (
I
) se operou a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, até porque não agiu com dolo a ponto de autorizar a tese da imprescritibilidade; e (
II
) a Justiça Federal seria competente para processar e julgar a demanda de origem, eis que não houve a incorporação da verba pública federal ao patrimônio do Município.

Postula, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Despacho (id. 6425732), determinando a intimação do Recorrente para que demonstrasse a sua hipossuficiência financeira, na forma do § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Petição do Recorrente (id. 7517854), requerendo a juntada do “
que foi declarado no id 6361123 que o Agravante não teria necessidade de Declarar Imposto de Renda e a fim de comprovar que atende os requisitos da hipossuficiência, segue os documentos anexos, uma vez que o Agravante é desempregado e ajuda no MEI de sua esposa, não ganhando mais de dois salários mínimos por mês
”.

É o relatório, no essencial.

Decisão (id. 7649985), concedendo a
g
ratuidade da Justiça ao Recorrente e indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta (id. 9911413).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 10666575), pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDUARDO MACHADO SANTANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, em razão da
DECISÃO
(id. 30641418 de origem) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente nos autos de origem.

Pleiteia o Recorrente, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, alega, em síntese, que a sua Exceção de Pré-Executividade deve ser acolhida, na medida em que (
I
) se operou a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, até porque não agiu com dolo a ponto de autorizar a tese da imprescritibilidade; e (
II
) a Justiça Federal seria competente para processar e julgar a demanda de origem, eis que não houve a incorporação da verba pública federal ao patrimônio do Município.

Postula, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Despacho (id. 6425732), determinando a intimação do Recorrente para que demonstrasse a sua hipossuficiência financeira, na forma do § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Petição do Recorrente (id. 7517854), requerendo a juntada do “
que foi declarado no id 6361123 que o Agravante não teria necessidade de Declarar Imposto de Renda e a fim de comprovar que atende os requisitos da hipossuficiência, segue os documentos anexos, uma vez que o Agravante é desempregado e ajuda no MEI de sua esposa, não ganhando mais de dois salários mínimos por mês
”.

É o relatório, no essencial.

Decisão (id. 7649985), concedendo a
g
ratuidade da Justiça ao Recorrente e indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta (id. 9911413).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 10666575), pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 7649985), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

A propósito do pedido de concessão de Gratuidade da Justiça,
DEFIRO-O
, porquanto, além de declarado pelo Recorrente (id. 6361122) que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015), sendo certo que tal condição restou corroborada pelos documentos acostados no id. 7517854, dentre os quais se destaca a Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2023 – Ano Calendário 2022) em que consta rendimentos tributáveis do Recorrente na ordem de R$ 1.940,00 (mil, novecentos e quarenta reais) por mês.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Deste modo, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que
em regra não é dotado de efeito suspensivo
, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

À luz do delineado cenário constante do Relatório deste
Decisum
, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu por rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Recorrente na fase de Cumprimento de Sentença da Ação de Improbidade Administrativa de origem,
in litteris:

“É o singelo relato. DECIDO.

Sem delongas, e diante da tese fixada no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (tema 897), rejeito a arguição de prescrição ventilada pela parte devedora, uma vez que, nos termos do art. 37, § 5º, da CRFB, são “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF. RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

De igual modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de incompetência do Corte Estadual de Contas para análise de desfalque incidente sobre verba repassada pela União e incorporada ao Município de Marataízes.

Em verdade, como bem observado pelo parquet, estando a verba incorporada ao patrimônio municipal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a respectiva ação de improbidade administrativa decorrente do desvio da verba, nos moldes da Súmula 209 do STJ1.

A propósito, seguem os arestos abaixo destacados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AO MUNICÍPIO- - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - A teor da Súmula 209 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. - Declarado competente o Juízo Estadual para julgamento do feito. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0123.10.000508-1/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014, publicação da súmula em 06/11/2014)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ÍMPROBA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As verbas consideradas para efeito de incidência da norma que determina a aplicação do percentual mínimo de 15% (quinze por cento) nas ações e serviços público de saúde, seriam àquelas originadas das receitas brutas de arrecadação de impostos do próprio município. Outrossim, ainda que a referida verba derivasse de repasse da União, uma vez recebida pelo Município ela passa a ser deste, e, não mais daquele ente, o que justifica a competência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento de ação onde se peça reparação do dano por improbidade administrativa diante do desvio de finalidade de tal verba (súmula 209 do STJ). 2. O artigo 23, inciso I, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) prevê o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações destinadas a levar a efeito as sanções ali prevista, contado a partir do término do exercício do mandato, cargo ou função ou segundo o prazo previsto em lei para as faltas disciplinares, em caso de exercício de cargo efetivo ou emprego. No entanto, o citado dispositivo não permite concluir que a demora no julgamento da ação de improbidade administrativa acarrete a prescrição. 3. Restou cabalmente demonstrado nos autos, por meio das provas colacionadas (documental e testemunhal) que a conduta do apelante contrariou de forma patente o princípio da estrita legalidade, bem como aos princípio a constitucionais sensíveis, aos quais está vinculado o administrador público. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002050013115, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2012, Data da Publicação no Diário: 14/12/2012)

Nesse caminhar, REJEITO a presente “exceção de pré-executividade
.
”

Delineados os contornos da controvérsia, é imperioso enfatizar que, na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada,
impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição
ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes
” (STJ - AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Não por outra razão, subsiste a diretriz jurisprudencial de que “
a questão da legitimidade passiva ad causam já foi anteriormente decidida no processo de conhecimento. Dessa forma,
não tendo sido objeto de impugnação no momento processual oportuno, está acobertada pela imutabilidade da coisa julgada
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.038.716/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/5/2008, DJe de 30/6/2008).

Em igual sentido,
a jurisprudência assenta a impossibilidade de arguição da Incompetência Absoluta do Juízo na fase executiva, eis que tal matéria diz respeito à fase de conhecimento, sendo inviável dirimi-la em sede de Cumprimento de Sentença após o trânsito em julgado
,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO PREMATURO DO PARTICULAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO TOTALMENTE PREQUESTIONADA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

1.
Interposto o recurso especial antes do julgamento dos embargos declaratórios oposto pela parte adversa, tem-se aquele por intempestivo, uma vez que manejado antes de ser prolatada a última decisão do Tribunal a quo. Decisão da Corte Especial.

2.
Não se conhece de recurso especial por afronta direta a dispositivos da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal.

3.
Impossibilidade de conhecimento do recurso pela falta de prequestionamento do tema acerca da específica questão federal que se busca reformar (Súmula 282/STF).

4.
A incompetência absoluta do juízo pode ser alegada em qualquer fase ou grau de jurisdição do processo de conhecimento ou, em última hipótese, via ação rescisória (art. 485, II, do CPC)
.

5.

Em sede de execução de título judicial não é dado ao devedor alegar a incompetência do juízo do processo de conhecimento
.

6.
Recurso do particular não conhecido e recurso da União conhecido em parte e não provido.

(
STJ
- REsp n. 919.308/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/9/2007, DJ de 18/9/2007, p. 289.)

In casu
, na medida em que as matérias constantes deste recurso restaram superadas em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão condenatório do Recorrente no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, tem-se por inviável argui-las na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de vulneração da coisa julgada no feito de origem.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Oficie-se ao Magistrado de Primeiro Grau, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Após, retornem à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que as matérias constantes deste recurso (competência e prescrição) restaram superadas em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão condenatório do Recorrente no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, motivo pelo qual se demonstra inviável argui-las na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de vulneração da coisa julgada no feito de origem, de modo que deve ser integralmente mantida a Decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.